Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723819-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS SOARES FILHO REU: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória relativa aos Embargos de Terceiro no 0707238-07.2021.8.07.0007, os quais foram parcialmente acolhidos para desconstituir a penhora dos direitos do imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 03, Chácara 153-A, de titularidade do Embargante, ora requerido. Considerando as inúmeras diligências infrutíferas de citação realizadas nos endereços indicados pelo Autor e à vista da informação acerca desse endereço, ainda não diligenciado, renove-se a tentativa de citação de Cristiano Alencar de Sousa no referido endereço, no prazo de cinco dias. Nada obstante, diligencie-se também nos novos endereços indicados à fl. 1 ID 48800030. Publique-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator